Tribunal: STF
Processo: HC 131365
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. A autoridade apontada como coatora restringiu-se a assentar ausência de impugnação específica pela defesa do Paciente dos fundamentos da decisão questionada, questão relativa aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça que não pode ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. As questões postas na presente impetração quanto ao regime prisional não foram objeto de exame pela autoridade coatora. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando pela decisão impugnada no habeas corpus não se tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância.



    3. Embora tenha sido feita menção ao art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, a conclusão sobre a natureza do entorpecente apreendido (dez gramas de crack e cocaína) e a forma de comercialização desse entorpecente é suficiente para conduzir à fixação do regime inicial fechado para o Paciente, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    4. Ordem denegada.